Tribunal: TRF3
Processo: 5031158-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
187/907)

5031158-89.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031158-89.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: APARECIDO DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DO ART. 189 DO CPC. DADOS COMUNS A PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS SENSÍVEIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela parte autora em fase de cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu o pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça, em demanda que versa sobre revisão de benefício previdenciário.

O juízo de origem entendeu que o processo não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de segredo de justiça, ressaltando que a publicidade dos atos processuais é regra e que não houve demonstração de efetivo prejuízo à intimidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a presença de documentos pessoais e informações previdenciárias da parte autora — como CPF, CNIS e dados relativos a benefício — autoriza o trâmite do processo sob segredo de justiça, com fundamento no art. 189, III, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 189 do CPC prevê o segredo de justiça apenas em hipóteses excepcionais, como quando o processo envolve interesse público ou social, relações familiares ou dados efetivamente protegidos pelo direito à intimidade.

As informações constantes dos autos — número de benefício, CPF, CNIS, CTPS — são comuns em processos previdenciários e não configuram dados sensíveis que justifiquem o sigilo integral do feito.

Inexistência de documentos que exponham aspectos íntimos da vida do autor, como laudos médicos, declarações fiscais ou bancárias, que pudessem autorizar o sigilo ainda que parcial.

O sistema eletrônico do tribunal já dispõe de mecanismos de proteção, limitando o acesso a informações de precatórios e RPVs a partes e procuradores, com exibição parcial de nomes e números de processo.

Ausentes elementos que demonstrem risco de lesão grave ou de difícil reparação, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de segredo de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O segredo de justiça constitui exceção à regra da publicidade dos atos processuais e deve ser decretado apenas quando comprovada a presença de dados sensíveis ou interesse social relevante. 2. Documentos previdenciários comuns, como CNIS, CPF e CTPS, não justificam, por si sós, o trâmite processual em sigilo.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189, I a IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.747.622/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2020; STF, RE 601.314/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.11.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031158-89.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: APARECIDO DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face de decisão que indeferiu o pedido de atribuição de segredo de justiça para o tramite dos autos.

Em suas razões de inconformismo, sustenta o agravante que a divulgação de informações pessoais, bem como relativas aos dados de pagamento e de seu benefício, além de violar sua intimidade e privacidade, o submete ao risco de fraudes perpetradas contra os beneficiários da previdência social, desta forma, requer que o feito tramite em segredo de justiça ou, subsidiariamente, seja decretado o sigilo nos documentos pessoais do autor, bem como em dados fiscais e bancários e eventuais requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 345508619).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente destaco que a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018) não impõe sigilo automático a processos judiciais e deve ser interpretada em conformidade com os princípios da publicidade e da transparência processual, legalmente previstos.

Prosseguindo, observa-se quanto ao pleito de tramitação do feito em sigilo, consoante disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do Código de Processo Civil que, nas hipóteses de segredo de justiça, podem ter acesso aos autos (físicos ou eletrônicos) as partes e seus procuradores constituídos, bem como o membro do Ministério Público, todavia, há que se observar as peculiaridades da hipótese comento para justificar o trâmite processual em segredo de justiça.

Dispõe o art.189 do CPC:

“Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I- em que o exija o interesse público ou social;

II- que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III- em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV- que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação”. (g.n.)

Consoante o dispositivo legal, o segredo de justiça constitui exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais, devendo ser decretado apenas quando a natureza da causa ou dos documentos envolvidos justificar a restrição.

No caso em exame, constam dos autos informações gerais e documentações simples, relativas ao no do benefício do autor, CPF, RG, cópia de CTPS e CNIS, assim, neste aspecto, verifica-se que tais informações não se enquadram dentre as hipóteses de exceção trazidas pelo art. 189 do CPC, pelo contrário, são dados que constam praticamente da totalidade dos processos previdenciários em tramitação e, sendo a regra a publicidade dos atos, a princípio, não se justifica o decreto de sigilo, conforme requerido.

Ademais, não há nos autos documentos que exponham aspectos sensíveis da vida privada do autor, como declarações de imposto de renda ou laudos médicos, que pudessem justificar a decretação de sigilo, ainda que parcial.

No que se refere à pretensão de que seja decretado o sigilo em relação aos eventuais RPVs ou precatórios, observa-se que o próprio sistema de consulta pública desta Corte já foi aprimorado para assegurar maior proteção aos dados pessoais, restringindo o acesso indiscriminado a informações sensíveis. Atualmente, a consulta exige a inserção de dados de identificação do requerente e utiliza filtros adicionais; além disso, os nomes dos beneficiários aparecem apenas com iniciais e os números de processos e juízos de origem são exibidos parcialmente, o que garante a necessária salvaguarda da privacidade.

Dessa forma, ausentes elementos que evidenciem risco de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da publicidade dos atos processuais, não há razão para reformar a decisão que indeferiu o pedido de sigilo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DO ART. 189 DO CPC. DADOS COMUNS A PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS SENSÍVEIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela parte autora em fase de cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu o pedido de tramitação do processo sob segredo de justiça, em demanda que versa sobre revisão de benefício previdenciário.

O juízo de origem entendeu que o processo não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de segredo de justiça, ressaltando que a publicidade dos atos processuais é regra e que não houve demonstração de efetivo prejuízo à intimidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a presença de documentos pessoais e informações previdenciárias da parte autora — como CPF, CNIS e dados relativos a benefício — autoriza o trâmite do processo sob segredo de justiça, com fundamento no art. 189, III, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 189 do CPC prevê o segredo de justiça apenas em hipóteses excepcionais, como quando o processo envolve interesse público ou social, relações familiares ou dados efetivamente protegidos pelo direito à intimidade.

As informações constantes dos autos — número de benefício, CPF, CNIS, CTPS — são comuns em processos previdenciários e não configuram dados sensíveis que justifiquem o sigilo integral do feito.

Inexistência de documentos que exponham aspectos íntimos da vida do autor, como laudos médicos, declarações fiscais ou bancárias, que pudessem autorizar o sigilo ainda que parcial.

O sistema eletrônico do tribunal já dispõe de mecanismos de proteção, limitando o acesso a informações de precatórios e RPVs a partes e procuradores, com exibição parcial de nomes e números de processo.

Ausentes elementos que demonstrem risco de lesão grave ou de difícil reparação, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de segredo de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O segredo de justiça constitui exceção à regra da publicidade dos atos processuais e deve ser decretado apenas quando comprovada a presença de dados sensíveis ou interesse social relevante. 2. Documentos previdenciários comuns, como CNIS, CPF e CTPS, não justificam, por si sós, o trâmite processual em sigilo.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189, I a IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.747.622/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2020; STF, RE 601.314/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.11.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão